Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASSAGEM. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. PRAZO 12 MESES. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, DA LEI No 14.034/20. REMARCAÇÃO DO VOO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O reconhecimento do direito autoral à devolução dos valores despendidos com a passagem cancelada, dentro do prazo de 12 (doze) meses, encontra respaldo na legislação de regência que dispõe sobre as medidas emergenciais para aviação civil brasileira em virtude da pandemia da Covid-19, conforme previsão do art. 3o da Lei no 14.034/20.
2. Os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico não configuram dano moral, sob pena de banalização e desvirtuamento da concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3. Recurso desprovido.